Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 68335784) negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a quitação do contrato de seguro e, por consequência, condenar as rés a se absterem de realizar qualquer cobrança a este título, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida, bem como condenar a ré “P” a restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao autor, a ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (05/01/2024), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (25/06/2024), conforme art. 405 do Código Civil.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega que o decisum padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a tese suscitada de que “não deu causa ao cancelamento, mas que sim a seguradora, deu causa ao cancelamento, ao negar outra forma de pagamento, senão aquele cartão, já que nem outro cartão resolveria”.
5. Pede que, sanados os vícios indicados, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Na situação em questão, o Colegiado destacou que, “ao contrário do alegado, é inequívoco que o recorrente deu causa ao inadimplemento das obrigações contratuais ao não efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito – conforme documento anexados IDs. 65917732 - 65917730 -, circunstância que culminou no cancelamento do cartão em novembro de 2023, de maneira que ensejou o não pagamento das parcelas vencidas em novembro e dezembro/23”.
10. Anotou que, ao contrário do que pretendia fazer crer o embargante, o consumidor tinha plena ciência da forma de pagamento estabelecida no contrato de seguro. Assim, ao deixar de quitar a fatura do cartão de crédito, contribuiu inexoravelmente para o cancelamento do acordo, sendo certo o cancelamento.
11. Concluiu ainda que, embora o autor tenha promovido o endosso do contrato para modificar o veículo segurado e o CEP de pernoite, gerando uma diferença a ser paga no valor de R$ 1.749,09, o contrato de seguro foi cancelado em razão da inadimplência do segurado.
12. Assinalou que “não é possível restabelecer o contrato de seguro, considerando que o recorrente permaneceu inadimplente quanto às demais parcelas”.
13. Assentou que “o contrato foi resolvido em relação ao período de cobertura válida (09/23 a 01/24), não havendo que se falar em vigência ou restabelecimento integral do acordo. Não se pode admitir a extensão prospectiva da cobertura securitária sem o cumprimento da obrigação principal”.
14. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
15. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
16. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
17. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
18. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
19. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.